Tribunal: STF
Processo: HC 89266
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-05-22
Data de publicação: 2007-05-22

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. PRISÃO
   PREVENTIVA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA INOCÊNCIA E DO DEVIDO
   PROCESSO LEGAL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA
   NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA PERICULOSIDADE DO AGENTE.
   CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO IMPEDEM A CUSTÓDIA CAUTELA.
   ORDEM DENEGADA.
I - A garantia da ordem pública, baseada no
   perigo representado pelo agente para a coletividade, é apta à
   manutenção do decreto de prisão preventiva.
II - Pressupostos
   legais da custória cautelar devidamente evidenciados no
   caso.
III - Condições pessoais favoráveis do paciente que, por
   si mesmas, não impedem a manutenção do decreto constritivo.
IV -
   Ordem denegada.